Tribunal: STF
Processo: Rcl 20037
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO – PARÂMETRO – SALÁRIO-BASE – VERBETE VINCULANTE Nº 4 DA SÚMULA DO SUPREMO – OFENSA – INEXISTÊNCIA. A utilização do salário mínimo como parâmetro para a fixação de salário-base não viola o teor do Verbete Vinculante nº 4 da Súmula do Supremo.